Tribunal: TJSP
Processo: 2127936-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência – Parte que pretende a atribuição de efeito suspensivo à exceção ofertada – Impossibilidade - Objeção que não é dotada de referido efeito - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2127936-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que são embargantes FABIO JOÃO ZOGBI e JOÃO
ANTÔNIO ZOGBI FILHO, é embargado BANCO ABC BRASIL S.A..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36409
EDCL. No: 2127936-13.2019.8.26.0000/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE: FABIO JOÃO ZOGBI E OUTRO
EBDO: BANCO ABC BRASIL S.A.
*RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inexistência
Parte que pretende a atribuição de efeito
suspensivo à exceção ofertada Impossibilidade - Objeção que
não é dotada de referido efeito - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 152/155 que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto, mantendo a r. decisão que deixou de conceder efeito suspensivo
à exceção de preexecutividade ofertada pelos embargantes.
Alegam os embargantes que o v. acórdão incorreu em
omissão; que sustentaram na exceção de preexecutividade que os bens
penhorados constituem bem de família. Pretende o prequestionamento da
matéria impugnada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.
Os embargantes se limitam a retomar a matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referir a “omissão”, denotam mera
irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Expressa o v. acórdão embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
“Com efeito, a exceção de preexecutividade é objeção
de construção doutrinário-jurisprudencial, que pode ser
oferecida a qualquer tempo (STJ, Resp 220.100-RJ,
DJU 25.10.99, página 93 e REsp 221.202-MT, DJU
04.02.02, página 370).
De fato, como bem delineado pelo r. juízo a quo tal
forma de objeção não conta com efeito suspensivo,
diversamente dos embargos à execução, ao qual, caso
preenchidos os requisitos, pode ser atribuído efeito
suspensivo.
Acresça-se que a constrição de patrimônio, por si só
não implica na presença de dano irreparável ou de
difícil reparação por se tratar de decorrência lógica do
processo de execução.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator